Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL: CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS: GASTOS À AQUISIÇÃO DE BILHETE EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: a recorrente (GOL), por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT - 6a Turma Cível, acórdão 950417; 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 885212 DJE: 28/08/2015.
II. Mérito:
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 2o, 3o, 6° e 14): diálogo das fontes normativas.
B. Incontroversos a aquisição pelo requerente de duas passagens aéreas para os trechos Brasília-Moscow (Id 22181505), bem como o cancelamento unilateral do voo de retorno Amsterdam-Brasília (não impugnado pela parte recorrente), além da aquisição da respectiva passagem aérea, em outra empresa, pela parte consumidora (Id 22181508/09).
C. Insubsistente a alegação defensiva de culpa exclusiva de terceiro (alteração efetuada pela KLM), sob a alegação de que a sua responsabilidade (GOL) seria apenas nos trechos nacionais, haja vista a solidariedade entre as empresas, bem como a inexistência do mínimo lastro probatório à demonstração da prévia comunicação da alteração do voo (CDC, art. 6o e CPC, art. 373, II).
D. Nesse contexto fático-jurídico, configurada a falha da prestação do serviço consistente na omissão à prévia comunicação do cancelamento do voo e na ausência de assistência à realocação em outro voo, resulta irretocável a manutenção da obrigação indenizatória ao ressarcimento do valor despendido à aquisição de nova passagem aérea de retorno à capital federal.
III. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).